Tribunal: TJDFT
Processo: 0030103-51.2010.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SérgioRocha Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0030103-51.2010.8.07.0007 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: NEUSA LUCIA SOUZA MATOS JORDAO, MARGARETH MATOS ANDRADE, CREUSA MATTOS FLORES, LUCAS SANTOS MATOS, THYAGO SANTOS MATOS, VERA LUCIA MATOS PANISA, GILBERTO SOUSA MATOS, ESPÓLIO DE LINDOLFO OLIVEIRA MATOS, MARIA OLCIONE MATOS DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA OLCIONE MATOS DA SILVA D E C I S Ã O RECONSIDERAÇÃO E SUSPENSÃO DO PROCESSO Trata-se de ação de inventario, sob o rito do arrolamento sumário, referente aos bens do espólio de Lindolfo Oliveira Matos, na qual foi prolatada sentença que homologou o esboço de partilha (ID 15490464). Apelo do Distrito Federal (ID 15490468). Requer o provimento do apelo para que a expedição do formal de partilha seja condicionada à prévia comprovação de pagamento do ITCD incidente sobre o bem transmitido, ou, acaso já expedido, a declaração de sua invalidade e ineficácia para todos os fins de direito. Pela decisão de ID 19169505, não conheci do recurso por considerá-lo intempestivo. Em face desta decisão, o Distrito Federal interpôs agravo interno (ID 19602085). Requer a reconsideração da decisão agravada e o conhecimento do apelo. Sem contrarrazões (ID 23584095). É o breve relato. DA RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA Com razão o Distrito Federal, quanto à tempestividade de sua apelação. Isso porque o prazo para recorrer da sentença que homologa a partilha deve fluir a partir da intimação pessoal do ente público (CPC/15 183), a qual será realizada somente após o trânsito em julgado da sentença, conforme prevê o § 2o, do art. 659, do CPC/15, verbis: “Art. 659. (...) § 2o Transitada em julgado a sentença de homologação de partilha ou de adjudicação, será lavrado o formal de partilha ou elaborada a carta de adjudicação e, em seguida, serão expedidos os alvarás referentes aos bens e às rendas por ele abrangidos, intimando-se o fisco para lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos porventura incidentes, conforme dispuser a legislação tributária, nos termos do § 2o do art. 662 .” - Grifei Nesse sentido: Compulsando os autos, verifico que o Distrito Federal foi intimado em 04/10/2019 (sexta-feira) - ID 9778235. Em 14/10/2019 (segunda-feira), o ente público interpôs o apelo (ID 15490468), dentro do prazo recursal de 30 dias. Assim, reconsiderando a decisão anterior, reconheço a tempestividade da apelação interposta pelo Distrito Federal. DA SUSPENSÃO DO PROCESSO O Distrito Federal pretende o provimento do apelo para que a expedição do formal de partilha seja condicionada à prévia comprovação de pagamento do ITCD incidente sobre o bem transmitido, ou, acaso já expedido, a declaração de sua invalidade e ineficácia para todos os fins de direito. Em acórdão disponibilizado no DJe de 17/11/2020, a Primeira Seção do C. STJ decidiu afetar os REsp n. 1896526/DF e 1895486/DF (CPC/2015 1.036 § 5o) e determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre idêntica questão, nos termos da delimitação da controvérsia contida no Tema Repetitivo 1.074: “Necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015.” Assim, constatado no objeto presente recurso matéria discutida nos citados recursos, determino o sobrestamento do deste feito até o julgamento do Tema Repetitivo n. 1.074 pelo C. STJ. P.I. SERGIO XAVIER DE SOUZA ROCHA Relator